Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732754-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESCOLA MINEIRA DE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SÓCIA RETIRANTE. FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. PRAZO LEGAL DE DOIS ANOS. ARTIGOS 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 1.032, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais por até 2 (dois) anos após a averbação da modificação contratual perante a Junta Comercial (artigos 1.003, parágrafo único c/c 1.032 do Código Civil). 1.1. Na hipótese, o direito de retirada exercido pela empresa autora ocorreu em novembro de 2009, enquanto as dívidas foram assumidas pela sociedade nos anos de 2013 e 2014, isto é, após o período previsto na legislação civil, não subsistindo sua responsabilidade pelo débito protestado. 2. A autora CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA é pessoa jurídica distinta da empresa PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, não restando demonstrado a existência de grupo econômico entre aludidas empresas. 3. A cláusula contratual impugnada pela autora é efetivamente abusiva, eis que coloca a contratante em extrema desvantagem, obrigando-a a assumir obrigações de pessoas jurídicas diversas, em contrato de adesão, contrariando os princípios de boa-fé, equidade e equilíbrio contratual. 4. Tratando-se de sentença de natureza declaratória, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total do proveito econômico obtido (§ 2o, do art. 85, do CPC). 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, sustentando que o prazo bienal de responsabilidade do sócio retirante não é absoluto, podendo ser elastecido diante de indícios de fraude, má-fé ou confusão patrimonial; b) artigo 50 do Código Civil, aduzindo que a configuração de grupo econômico não exige a existência de vínculo societário formal, bastando a demonstração de comunhão de interesses e atuação conjunta entre as empresas; c) artigo 421, 422 e 423, todos do Código Civil, e 51, inciso IV e §1o, do CDC, defendendo a validade da cláusula contratual, afastando-se a alegação de abusividade indevidamente aplicada; d) artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando pela readequação da fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios de equidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprovar a suposta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (REsp 1.537.521/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/2/2019).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 50, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, e 51, inciso IV e §1o, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o exame da modificação dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030